Tribunal: TJSP
Processo: 1061253-46.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões nos ombros. Incapacidade parcial e permanente comprovada. Nexo de causalidade. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Denegado, na via administrativa, o benefício ao autor. Termo inicial a contar do requerimento administrativo indeferido.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL.

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões nos ombros. Incapacidade parcial e permanente comprovada. Nexo de causalidade. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Denegado, na via administrativa, o benefício ao autor. Termo inicial a contar do requerimento administrativo indeferido.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614121
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061253-46.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ADAILTON COSTA DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061253-46.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 14.541
Reexame Necessário: 1061253-46.2019.8.26.0053
Comarca: 5a Vara de Acidentes do Trabalho da Capital
Autor: Adailton Costa do Nascimento (Justiça Gratuita)
Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões nos ombros. Incapacidade parcial
e permanente comprovada. Nexo de causalidade. Benefício
devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Denegado, na via
administrativa, o benefício ao autor. Termo inicial a contar do
requerimento administrativo indeferido.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA
LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE
(Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice
de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à
TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a
apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de
execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM.
Juiz Dr. Rogério Leitão Torezan, que julgou procedente o pedido e determinou a
concessão de auxílio-acidente a ADAILTON COSTA DO NASCIMENTO,
correspondente a 50% do salário-de-benefício, a partir de 21/02/2019, que é a data
do requerimento administrativo denegado (fl. 39), vedada a cumulação com
benefício de aposentadoria; abono anual; renda mensal inicial reajustada pelos
índices utilizados nos benefícios em manutenção; juros moratórios de acordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061253-46.2019.8.26.0053 -Voto no
3
os índices oficiais aplicados à caderneta de poupança e correção monetária com o
INPC; e honorários advocatícios a serem definidos quando da liquidação do julgado
(fls. 131/135), anoto que os autos vieram à segunda instância por força de reexame
necessário.
Não houve recursos voluntários.
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Compulsando os autos, verifica-se que o autor, ao exercer sua
atividade laborativa, na função de operador “A” da empresa Votorantim Metais S.A.,
no período compreendido entre 01/07/2013 a 05/05/2016, realizava movimentos
repetitivos em série e antiergonômicos, o que desencadeou lesões nos membros
superiores, com consequente diminuição de sua capacidade laboral. Requereu
benefício acidentário.
Não consta emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
CAT.
Na esfera administrativa, o requerimento de auxílio-doença
previdenciário apresentado em 21/02/2019, foi denegado, pois não foi constatada a
diminuição da capacidade laborativa do obreiro (fls. 39 e 125).
O laudo médico-pericial, subscrito pelo Dr. Alfredino Queiroz
Mazzariol, não deixou dúvidas quanto à incapacidade parcial e permanente do
segurado (fls. 68/79).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061253-46.2019.8.26.0053 -Voto no
4
O i. expert confirmou que o autor é portador de tendinopatia
nos ombros, as quais possuem nexo ocupacional. Concluiu que:
“1. O autor é portador de história clínica bem documentada de
processo doloroso crônico nos ombros.
2. O exame clínico, associado a história clínica e exame de imagem,
autoriza o diagnóstico de Tendinopatia do manguito rotador bilateral.
3. O quadro guarda relação temporal com o período de trabalho
reclamado.
4. O quadro tem evolução crônica, já foi operado do lado esquerdo.
As alterações funcionais presentes são definitivas e impõem restrições, igualmente,
definitivas como medida protetiva e terapêutica. Não é mais possível o exercício de
atividades com elevação e força persistente dos membros superiores acima do plano
escapular.
5. Da análise das suas atividades, conforme descrito e mimetizado,
fica evidenciada a ocorrência de situações sistemáticas de movimentos de elevação e uso
de força. A concausa se faz presente e o nexo estabelecido.
6. Evidenciado prejuízo ao seu potencial de trabalho que classifico
como uma incapacidade parcial e permanente.
CLASSIFICAÇÃO:
- Incapacidade laborativa parcial e permanente decorrente de
Tendinopatia dos ombros.
- Nexo presente.” (fl. 72).
O trabalho técnico foi bem fundamentado, prestando-se como
prova técnica hábil à formação do livre convencimento do julgador.
Com efeito, o nexo causal/concausal foi reconhecido pelo culto
perito judicial, que afirmou que a moléstia nos ombros está relacionada com a
função habitual do obreiro, uma vez que “da análise das suas atividades, conforme
descrito e mimetizado, fica evidenciada a ocorrência de situações sistemáticas de
movimentos de elevação e uso da força.” (fl. 72).
Quanto ao prejuízo laboral, o i. expert constatou que a
incapacidade é parcial e permanente, descrevendo que “identificamos importante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061253-46.2019.8.26.0053 -Voto no
5
alteração morfológica no ombro esquerdo (atrofia e deformidade bicipital), um
aumento discreto de volume, doloroso, na articulação acrômio clavicular direita,
arco de movimentos limitados e dolorosos acompanhados de manobras
provocativas sobre os manguitos positivas, bilateralmente.” (fl. 71).
Assim, o MM. Juiz a quo, ao analisar todo o acervo probatório,
convenceu-se, acertadamente, da presença dos requisitos necessários à concessão do
auxílio-acidente, nos moldes do artigo 86 da Lei 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença, a
contar do requerimento administrativo denegado, em 21/02/2019, deve ser mantida
(fls. 39).
Ausente prévio gozo de benefício, o caso em tela não se
enquadra na matéria discutida pelo STJ no julgamento do Tema 862.
O pagamento do benefício deverá ser suspenso nos períodos
posteriores em que verificada a reativação de auxílio-doença pelo mesmo fato
gerador (artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
É também devido abono anual, conforme preceitua o artigo 40
da Lei 8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada observando-
se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
Passemos aos demais consectários.
Os juros de mora devem ser contados englobadamente sobre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061253-46.2019.8.26.0053 -Voto no
6
parcelas vencidas até a citação e, após, de maneira decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de
repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às
cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como
índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra
o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção
monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009, com trânsito em julgado
aos 03/03/2020.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes ao
pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após a
elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na fase de
execução.
Por derradeiro, o artigo 85, § 3o, do CPC/2015 estabelece
percentuais para a fixação dos honorários advocatícios, nas causas em que a
Fazenda Pública for parte.
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e que
foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o percentual da verba
honorária deverá ser definido apenas em execução, a teor da ressalva prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061253-46.2019.8.26.0053 -Voto no
7
artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
O INSS é isento do pagamento das custas processuais, em razão
da isenção legal estabelecida pelas Leis Estaduais 4.952/85 e 11.608/03, mas
responde pelo reembolso das despesas processuais comprovadas.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao reexame necessário,
nos moldes acima, mantendo-se no mais a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
CARLOS MONNERAT
Relator